Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-16.2017.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-16.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HELENA ROBERTA DOS SANTOS - CPF: 651.905.561-15 (APELADO), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MARIA OZANIRA DE OLIVEIRA - CPF: 486.748.261-72 (ASSISTENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação ORDINÁRIA de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
– PROCEDÊNCIA – DEMORA EXCESSIVA NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica em imóvel rural através do programa “Luz para Todos”, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante da demora injustificada na realização das obras de instalação da rede de energia elétrica.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000115-16.2017.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

HELENA ROBERTA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
ajuizada por
HELENA ROBERTA DOS SANTOS,
a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na instalação da rede elétrica na residência da requerente conforme Carta nº 0521601161-2016-DCMD-ENERGISA, bem como a indenizar danos morais em favor da parte autora no valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC a partir da sentença condenatória que o arbitrou (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, conforme ID 164996206.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 164996215), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para julgar improcedente o pedido contido na inicial, uma vez que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Alega que no caso a parte recorrida não trouxe nenhum elemento capaz de demonstrar supostos abalos sofridos, o que, portanto, conduz à conclusão de que não houve comprovação do fato constitutivo do seu direito, como lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

Defende, ainda, que o serviço solicitado na unidade consumidora é dependente da concretização de obra de expansão de rede, que para ser executada deve atender prazos e diversas outras exigências.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 164996221).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000115-16.2017.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

HELENA ROBERTA DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 164995179) que a parte autora reside no imóvel rural denominado Sítio Três Helena, onde desenvolve cultivo de hortaliças e leguminosas e que solicitou junto à requerida que fosse realizada a instalação de energia elétrica em seu sítio.

Informou que espera desde 20/05/2016 pela instalação de rede elétrica em sua residência, cuja CARTA nº 0521601161-2016-DCMD-ENERGISA, estipulou prazo final para conclusão das obras o dia 31/12/2016 sem, contudo, até a presente data, referida obra sequer ter sido iniciada.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão de liminar para que a parte requerida fosse compelida a instalar a almejada rede elétrica, sendo a liminar deferida conforme ID 164995192 e, no mérito, pleiteou a confirmação da liminar, condenando a parte requerida em obrigação de fazer, consistente na instalação da rede elétrica na residência da requerente conforme Carta nº 0521601161-2016-DCMD-ENERGISA, expedida em 20/05/2016, sob pena de multa diária, bem como a condenação por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. André Luciano Costa Gahyva
julgou pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a reforma da sentença para afastar a condenação em dano moral da concessionária apelante em virtude da demora injustificada para instalação de energia elétrica no programa “Luz para todos”, ou, se é caso de reduzir o valor indenizatório arbitrado em – R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Da análise do presente, extrai-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que, incumbida do ônus da prova, a concessionária apelante limitou-se a aduzir que não houve atraso, pois havia um cronograma interno que lhe possibilitava executar a obra de instalação de energia elétrica nas áreas rurais da Comarca onde reside a parte autora, até o fim do ano de 2017.

O ato ilícito da apelante mostra-se incontroverso nos autos, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...] De outra feita, conforme
já assinalado na decisão liminar, foram acostados documentos que comprovam que o expresso compromisso de que a conclusão da obra de extensão de rede de energia elétrica à residência da autora deveria ter ocorrido em 31/12/2016
(ID. 4769593).

De outra feita,
nenhum dos argumentos da requerida na tentativa de justificar a demora na instalação devem prosperar, isso porque desprovidos de prova,
de modo que procede a pretensão de condenação da parte requerida na obrigação de fazer consistente na instalação da rede elétrica na residência da requerente conforme Carta nº 0521601161-2016-DCMD-ENERGISA.

Ademais,
são inquestionáveis os prejuízos da parte autora, uma vez que ficou sem o prometido fornecimento de energia elétrico por lapso de tempo bastante razoável
, sendo a energia elétrica bem essencial na atualidade para se ter uma vida digna.

[...]

Como se vê, a demora na disponibilização da eletrificação sem motivo sustentável constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial, de modo que, nos termos do artigo 14, caput e § 3°, do CDC, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, sendo passível de reparação moral.

Nesta senda, de inexorável ilação que a demora na disponibilização da eletrificação sem motivo sustentável ocasionou inquestionável frustração e angústia à autora, sentimentos que ultrapassam os limites do mero dissabor, caracterizando o dano moral indenizável.”
(ID 164996206, p.3/5) (g.n.)

Dito isto, verifica-se que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3º do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, não apresentou qualquer justificativa que a impedisse de fornecer a instalação em prazo mais célere, a fim de atender as necessidades essenciais dos consumidores. Evidente portanto a falha na prestação do serviço que, diga-se por oportuno, constitui serviço essencial para a população, tanto é assim que foi criado o plano de universalização do serviço.

Portanto, a demora injustificada para realização da obra, deixando a parte autora por tempo superior ao razoável sem acesso a serviço essencial, caracteriza conduta ilícita da ré, que impõe o dever de indenizar. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal: “Revela-se nítido o direito do consumidor na disponibilização do fornecimento de energia para consumo, uma vez solicitada a extensão da rede, albergada por programa de universalização de energia.

A demora na disponibilização da eletrificação no imóvel rural sem motivo sustentável constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial, passível de reparação moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, impondo-se a manutenção do valor sentenciado.” (Ap 34915/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

Isto posto, demonstrados os requisitos da reparação civil, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA ENERGIA SEM CUSTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a responsabilização civil da concessionária pela demora injustificada na realização das obras de instalação da rede de energia elétrica, porquanto constitui falha na prestação de serviço essencial ao consumidor.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta redução quando se encontra de acordo a finalidade da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 0002054-29.2016.8.11.0055, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) (g.n.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023